Tribunal: TJDFT
Processo: 0753284-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0753284-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCA BORGES DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, em que o MM. Juízo a quo rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento, em que o ora agravante pretendia, em preliminares e prejudicial de mérito, respectivamente, o reconhecimento da prejudicial externa e da prescrição do débito, e, no mérito, o excesso de execução, haja vista errônea base de cálculo. Na oportunidade, o juízo determinou, dentre outros, que, preclusa a decisão, os autos sejam encaminhados à contadoria para apuração do quantum devido, observando a metodologia de cálculo disposta no mesmo decisum, ou seja, tendo “como base de cálculo os valores apresentados no ID n. 71048513, p. 1 (ID n. 67830589, p. 25 dos autos originários), com a observação de que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros por todo o período será de 0,5% a contar da citação do trânsito em julgado da ação de conhecimento.” (ID 79778203 – autos de origem) Em suas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL argui a ocorrência da prescrição, com fundamento na Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal, a qual estabelece que a execução prescreve no mesmo prazo da ação. Aduz que o trânsito em julgado da sentença coletiva se deu em 13/04/1998 (autos n. 0000805-28.1993.8.07.0001), sendo que apenas em agosto de 2010 houve pedido de execução pelo SINDSAÚDE (autos n. 0063796-44.2010.8.07.0001). Salienta que, na oportunidade, arguiu a ocorrência da prescrição em sede de embargos à execução, no entanto, sob fundamento diverso, qual seja, a repercussão da demora na apresentação as fichas financeiras sobre o lustro prescricional. Destaca que a tese foi afastada pelo magistrado a quo e confirmada em agravo de instrumento por esta Corte, motivo a ensejar a interposição de recurso especial, o qual se encontra sobrestado. Desse modo, afirma que, a par de não ter havido o trânsito em julgado da decisão que afastou a prescrição, certo é que esta atinge apenas o cumprimento de sentença deflagrado em 2010, não se aplicando aos pedidos de liquidação e cumprimento de sentença requeridos em 2020, como o presente. Menciona que a prescrição arguida no presente feito tem por fundamento o fato de que, embora as fichas financeiras estivessem disponíveis à autora para a realização dos cálculos, esta preferiu quedar-se inerte, formulando os pedidos de liquidação e cumprimento de sentença somente 22 anos após o trânsito em julgado do título executivo e 10 anos após o pleito do Sindicato de cumprimento coletivo de sentença. Ademais, sustenta que o Superior Tribunal de Justiça possui precedente vinculante no sentido de que o prazo para ajuizamento de execução individual de sentença coletiva é de 5 anos (REsp 1.273.643, tema 515). Argumenta que o fato de o magistrado haver determinado o desentranhamento do pedido formulado na ação coletiva e determinado a distribuição aleatória não afasta a prescrição. Ressalta que o próprio magistrado teria consignado naqueles autos que a desistência da ação coletiva e o ingresso do cumprimento individual resultaria na prescrição. Acrescenta que o ajuizamento de ação coletiva não tem aptidão de interromper o prazo para o pedido de cumprimento individual, tanto que o STJ, ao afirmar que o termo inicial para a contagem dos prazos é o trânsito em julgado da ação coletiva, estabeleceu, mesmo que implicitamente, que a contagem ocorre de forma automática. Caso superado o ponto, defende a necessidade de suspensão processual, por prejudicialidade externa, já que a decisão que afastou a prescrição, proferida em sede de embargos à execução, referentes ao cumprimento de sentença deflagrado pelo Sindicado, ainda não transitou em julgado, pendendo de apreciação o recurso especial interposto. Argumenta, subsidiariamente, a existência de excesso de execução, porquanto os valores cobrados ultrapassam os limites objetivos da coisa julgada. Isso porque, segundo alega, devem ser considerados os valores constantes do último laudo apresentado nos embargos à execução coletiva (laudo complementar de julho de 2020), o qual leva em conta as delimitações temporais arguidas pelo ente público, decorrentes das aplicações da Lei 8.688/93 e MP 560/94, apurando-se um decréscimo de 86,95%. Consigna que o título judicial alcança apenas o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, ou seja, até a entrada em vigor da Lei 8.688, em 22/10/1993, que aumentou a alíquota de contribuição previdenciária para os patamares de 9% a 12%. Outrossim, em outubro de 1994, restou legitimada a majoração da alíquota de 6% para 12%, em vista da entrada em vigor da MP 560/94, cuja constitucionalidade foi declarada pelo STF na ADI-N 1.135, desde que respeitado o período nonagesimal relativo à aplicação do princípio da anterioridade mitigada. Relata que a limitação temporal, mesmo não tendo sido prevista no aresto, não importa em ofensa à coisa julgada, visto que o dispositivo não pode ser dissociado dos fundamentos do acórdão, no caso, a inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n. 8.162/91. Além disso, por se tratar de relação de trato sucessivo, os efeitos da coisa julgada não se prolongam indefinidamente no tempo quando sobrevier modificação de direito. Por fim, alega a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista a iminente ordem de emissão de precatório/RPV. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo dispensado em razão da isenção legal de que goza o agravante. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações, vislumbra-se a probabilidade de provimento parcial do presente recurso, a ensejar a concessão do efeito suspensivo ora vindicado. De início, tem-se, neste juízo de cognição superficial, que a preliminar de prejudicialidade externa não enseja acolhimento. Defende o agravante, como relatado, a necessidade de suspensão processual por prejudicialidade externa, já que a decisão que afastou a prescrição, proferida em sede de embargos à execução, referentes ao cumprimento de sentença deflagrado pelo Sindicado, ainda não transitou em julgado, pendendo de apreciação o recurso especial interposto. No entanto, a probabilidade do direito quanto ao ponto não se evidencia. De acordo com o disposto no artigo 313, V, “a”, e artigo 921, inciso I, ambos do CPC, in verbis: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber; No caso vertente, a pendência de apreciação, pelo Superior Tribunal de Justiça, da tese de prescrição aventada pelo ente distrital em sede de cumprimento de sentença movido pelo Sindicato não configura obstáculo à continuidade do cumprimento individual de sentença coletiva deflagrado pela agravada. Destarte, inexiste fundamento legal para condicionar o prosseguimento do cumprimento individual ao que venha a ser decidido em processo diverso, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de violação aos princípios da razoável duração do processo, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. Cumpre destacar que, na remota hipótese de ser provido o recurso especial, o agravante poderá desconstituir, pela via processual adequada, todos os títulos formados, como bem destacado na decisão recorrida. Logo, não prospera o argumento utilizado para a suspensão do feito de origem. Ultrapassada a questão, passa-se à análise da prejudicial de prescrição. Como cediço, a prescrição em face da Fazenda Pública é quinquenal, a teor do que dispõe o Decreto 20.910/32. Ademais, o Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento, por meio do enunciado de Súmula no 150, de que a execução prescreve no mesmo prazo da ação. Nesse descortino, a execução prescreverá em 5 anos, contados do trânsito em julgado da ação de conhecimento. O tema, inclusive, foi objeto de Recurso Especial julgado pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos, cuja ementa restou assim acordada: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DA EXECUÇÃO SINGULAR. INÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA COLETIVA. DESNECESSIDADE DA PROVIDÊNCIA DE QUE TRATA O ART. 94 DO CDC. TESE FIRMADA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NO CASO CONCRETO. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, assim como não há que se confundir entre julgado contrário aos interesses da parte e inexistência de prestação jurisdicional. 2. O Ministério Público do Estado do Paraná ajuizou ação civil pública ao propósito de assegurar a revisão de pensões por morte em favor de pessoas hipossuficientes, saindo-se vencedor na demanda. Após a divulgação da sentença na mídia, em 13/4/2010, Elsa Pipino Maciel promoveu ação de execução contra o Estado. 3. O acórdão recorrido declarou prescrita a execução individual da sentença coletiva, proposta em maio de 2010, assentando que o termo inicial do prazo de prescrição de 5 (cinco) anos seria a data da publicação dos editais em 10 e 11 de abril de 2002, a fim de viabilizar a habilitação dos interessados no procedimento executivo. 4. A exequente alega a existência de contrariedade ao art. 94 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o marco inicial da prescrição deve ser contado a partir da publicidade efetiva da sentença, sob pena de tornar inócua a finalidade da ação civil pública. 5. Também o Ministério Público Estadual assevera a necessidade de aplicação do art. 94 do CDC ao caso, ressaltando que o instrumento para se dar amplo conhecimento da decisão coletiva não é o diário oficial - como estabelecido pelo Tribunal paranaense -, mas a divulgação pelos meios de comunicação de massa. 6. O art. 94 do Código de Defesa do Consumidor disciplina a hipótese de divulgação da notícia da propositura da ação coletiva, para que eventuais interessados possam intervir no processo ou acompanhar seu trâmite, nada estabelecendo, porém, quanto à divulgação do resultado do julgamento. Logo, a invocação do dispositivo em tela não tem pertinência com a definição do início do prazo prescricional para o ajuizamento da execução singular. 7. Note-se, ainda, que o art. 96 do CDC - cujo teor original era "Transitada em julgado a sentença condenatória, será publicado edital, observado o disposto no art. 93" - foi objeto de veto pela Presidência da República, o que torna infrutífero o esforço de interpretação analógica realizado pela Corte estadual, ante a impossibilidade de o Poder Judiciário, qual legislador ordinário, derrubar o veto presidencial ou, eventualmente, corrigir erro formal porventura existente na norma. 8. Em que pese o caráter social que se busca tutelar nas ações coletivas, não se afigura possível suprir a ausência de previsão legal de ampla divulgação midiática do teor da sentença, sem romper a harmonia entre os Poderes. 9. Fincada a inaplicabilidade do CDC à hipótese, deve-se firmar a tese repetitiva no sentido de que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90. 10. Embora não tenha sido o tema repetitivo definido no REsp 1.273.643/PR, essa foi a premissa do julgamento do caso concreto naquele feito. 11. Em outros julgados do STJ, encontram-se, também, pronunciamentos na direção de que o termo a quo da prescrição para que se possa aforar execução individual de sentença coletiva é o trânsito em julgado, sem qualquer ressalva à necessidade de efetivar medida análoga à do art. 94 do CDC: AgRg no AgRg no REsp 1.169.126/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/2/2015; AgRg no REsp 1.175.018/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1o/7/2014; AgRg no REsp 1.199.601/AP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 4/2/2014; EDcl no REsp 1.313.062/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 5/9/2013. 12. Considerando o lapso transcorrido entre abril de 2002 (data dos editais publicados no diário oficial, dando ciência do trânsito em julgado da sentença aos interessados na execução) e maio de 2010 (data do ajuizamento do feito executivo) é imperativo reconhecer, no caso concreto, a prescrição. 13. Incidência da Súmula 83/STJ, que dispõe: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 14. Recursos especiais não providos. Acórdão submetido ao regime estatuído pelo art. 543-C do CPC e Resolução STJ 8/2008. (REsp 1388000/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 12/04/2016) Cumpre esclarecer que o precedente vinculante trazido pelo ente distrital (REsp 1.273.643, tema 515), embora tenha firmado entendimento também pelo início da contagem do prazo prescricional a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva, não guarda similitude fática com o caso dos autos, porquanto disciplina situações de direito privado. No caso, conforme relatado, a sentença coletiva promoveu a condenação da Fazenda Pública. Portanto, indene de dúvidas que o prazo prescricional da pretensão executiva inicia-se com o trânsito em julgado da sentença coletiva, o que no caso ocorreu em 13/04/1998, conforme se verifica do andamento processual dos autos da ação coletiva (ID 22824576). Contudo, destaca-se que, dentro do prazo prescricional, o Sindicato autor da ação coletiva, na qualidade de substituto processual, promoveu a execução coletiva da sentença. Nesse caso, o STJ possui o entendimento no sentido de que o ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual, recomeçando a correr pela metade, a teor do art. 9o do Decreto 20.910/32. Confira-se: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF. 1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. 2. Hipótese em que a presente ação encontra-se prescrita, porquanto decorridos mais de dois anos e meio entre o último ato processual da causa interruptiva e a propositura da ação executiva individual. 3. Observa-se que, in casu, a prescrição pela metade, a teor do disposto no art. 9o do Decreto 20.910/32, conduziria a aplicação de um prazo prescricional menor que o previsto no art. 1o do mesmo decreto, o que impõe a observância dos preceitos contidos na Súmula 383/STF. Contudo, mesmo aplicando tal entendimento, a prescrição estaria caracterizada, porquanto decorridos mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da ação de conhecimento e a propositura da execução individual. Embargos de divergência providos. (EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. GDASST E GDPST. EXTENSÃO A INATIVO. AÇÃO INDIVIDUAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS, EM DECORRÊNCIA DE PROTESTO JUDICIAL PROMOVIDO PELO RESPECTIVO SINDICATO DE CLASSE. APROVEITAMENTO. PRECEDENTES. 1. Ao se prover o recurso especial do autor, aplicou-se jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, do trânsito em julgado da execução coletiva (v.g.: AgRg nos EREsp n. 1.175.018/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 11/9/2015), não havendo falar em descumprimento ao preceito constitucional contido no art. 8o, III, da CF. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1370991/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016) ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SERVIDOR NÃO FILIADO. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1. "Tem legitimidade o associado para ajuizar execução individual de título judicial proveniente de ação coletiva proposta por associação, independentemente da comprovação de sua filiação ou de sua autorização expressa para representação no processo de conhecimento." (REsp 1.347.147/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 18/12/2012) 2. A ação de execução prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompeu a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva. (AgRg no AgRg no REsp 1284270/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 9/11/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1199601/AP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014) Assim, na linha do entendimento adotado pelo STJ, o prazo prescricional da parte agravada foi interrompido pelo ajuizamento da execução coletiva proposta pelo Sindicato, voltando a fluir a partir do último ato processual da causa interruptiva, o qual ainda não restou materializado, já que pendente de julgamento os embargos à execução opostos pelo ente distrital, como bem pontuou o magistrado a quo. A partir de então, a agravada teria o prazo de dois anos e meio para propor a execução individual. Destaque-se, ainda, que o mero desmembramento dos pedidos individuais de cumprimento para se evitar tumulto processual, conforme decisão de ID 33956526, dos autos do processo coletivo no 0000805-28.1993.8.07.0001, não afasta a constatação de que a prescrição está suspensa. No que tange ao excesso de execução, em princípio, com razão o ente distrital. Extrai-se da sentença proferida na ação de conhecimento proposta pelo Sindicato, a qual foi mantida em grau recursal (acórdão ao ID 71048521), que o fundamento utilizado para a procedência do pedido cinge-se à decretação de inconstitucionalidade do artigo 9o da Lei 8.162/91, senão, veja-se: (...) A única questão a merecer desate deste juízo prende-se ao fato de se saber a partir de que data se dará a restituição de valores indevidamente cobrados dos associados, tendo-se em mente que a decretação da inconstitucionalidade da cobrança se deu por decisão do E. Supremo Tribunal Federal. Tenho presente que a matéria não merece estudos alongados, a partir do momento que se considera que a decisão de inconstitucionalidade do preceito do art. 9o da Lei no 8.162, de 08 de janeiro de 1991, e que implicou na majoração, proporcional, da alíquota relativa à contribuição social dos servidores públicos federais (extendida [sic] aos do Distrito Federal) tem natureza declaratória, com efeitos ex tunc, exsurge inconteste, salvo raríssimas exceções, que, sendo a cobrança inconstitucional, não deveria sobremaneira ser levada a efeito. Assim, se o tributo não era devido, a restituição é de todo o crédito indevidamente pago, que há de ser monetariamente corrigido, como ocorre hoje relativamente aos tributos federais (Lei no 8.383/91, art. 66, §3o). Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. (...) (ID 71048520) Com efeito, decretada a inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n. 8.162/91, os servidores públicos, por força da Lei n. 6.439/77, regulamentada pelo Decreto n. 83.081/79, alterada pelo Decreto-Lei n. 1.910/81, deveriam contribuir com alíquota de 6%, ao passo que, sobrevindo lei nova, no caso a Lei 8.688/93 e MP 560/94, que modificaram as alíquotas de contribuição previdenciária, devem se submeter ao novo diploma legal. Forçoso reconhecer, pois, que os efeitos da aludida sentença cessam a partir da vigência de norma jurídica posterior que modifique a alíquota da contribuição previdenciária. Nessa perspectiva, a tese alusiva às limitações temporais aduzidas pelo recorrente, decorrentes das aplicações da Lei 8.688/93 e MP 560/94, mostra-se escorreita. Oportuno salientar, quanto à MP 560/94, que a Corte Suprema entendeu por bem aplica-la aos servidores públicos do Distrito Federal, até que sobrevenha Lei Distrital que regulamente a matéria, observado o princípio da anterioridade nonagesimal para a majoração da alíquota. Veja-se: Embargos de declaração no agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Contribuição previdenciária. MP no 560/94. Sucessivas reedições. Constitucionalidade. Aplicação aos servidores do Distrito Federal. Violação da autonomia do ente federado. Inexistência. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A Corte consolidou entendimento no sentido da constitucionalidade da Medida Provisória no 560/94 e de suas sucessivas reedições, observado o prazo nonagesimal previsto no art. 195, § 6o, da Constituição Federal. 3. Remissão do disciplinamento do regime jurídico dos servidores distritais às disposições do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais, até que lei distrital específica regule a matéria. Inexistência de violação da autonomia do ente federado. 4. Agravo regimental não provido. (RE 352361 AgR-AgR-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 09-10-2013 PUBLIC 10-10-2013, grifo nosso) Sobre o tema, recentemente decidiu este egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE FICHAS FINANCEIRAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO. PRELIMINAR REJEITADA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONTAGEM SIMPLES. ÍNDICES APLICÁVEIS À CORREÇÃO DE TRIBUTOS DISTRITAIS. RE 870.947 E REsp 1.492.221/PR. (...) 5. Tratando-se de relação de trato sucessivo, a sentença coletiva que determinou a devolução de contribuições previdenciárias descontadas a maior com base no art. 9o, da Lei no 8.162/91, somente produz efeitos até a edição de norma jurídica posterior que modifique o fundo do direito. Assim, há de ser decotado o período relativo à vigência temporária da Lei 8.688/93, bem como aquele posterior à produção dos efeitos da MP 560/94, respeitada a anterioridade nonagesimal, disposições estas que são aplicáveis aos servidores distritais, consoante entendimento do colendo Supremo Tribunal Federal. 6. Os juros de mora devem ser contados na forma simples. (...) 8. Apelo provido. Prescrição afastada. Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida. (Acórdão 1310724, 07015800320208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 28/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, ao menos nesta análise superficial, mostra-se adequado e razoável o deferimento da liminar vindicada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2021. Desembargadora TEOFILO RODRIGUES CAETANO NETO Relatora